Tribunal: CARF
Processo: 10437.722888/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.722888/2019-87
ACÓRDÃO
2001-008.096 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCILA WILLERS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação de impugnação considerada intempestiva impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o
conhecimento do recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da
tempestividade quando questionada.
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou
intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância
julgadora para apreciação das demais alegações suscitadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a nulidade
da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais razões de
defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.096 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722888/2019-87
2
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 117/120):
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 69/74, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2014, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 97.610,71 correspondente a imposto (R$ 44.709,93), multa de ofício (R$
33.532,44) e juros de mora calculados até 10/2019 (R$ 19.368,34).
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme relatório fiscal em anexo.

Enquadramento Legal: arts. 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do
RIR/99; art 51, § 1o da Lei n° 4.069/62; artigos 1o, 2o, 3o, e §§, da Lei no 7.713/88; artigos
1o e 2o, da Lei no 8.134/90; art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07,
incluído pela Lei no 12.469/11.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e conclusões
encontram-se detalhadamente relatadas no Relatório Fiscal de fls. 60/68.
Cientificada do lançamento em 29/10/2019 (fl. 79), a contribuinte apresentou em
04/12/2019 a impugnação de fls. 85/107 alegando, em síntese, o que segue:
- sustenta a tempestividade de sua impugnação nos seguintes termos:
O presente auto de infração foi cientificado por carta registrada. Nos termos do
que dispõe o art. 15 do Decreto 70.235/72 o prazo para apresentação da defesa
é de 30 (trinta) dias, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação
da exigência. Assim sendo, considerando que o AR foi recebido em 29/10/2019,
o prazo final para apresentação da presente defesa é o dia 28/11/2019
estando, portanto, tempestiva a presente peça impugnatória.
- alega que o auto de infração teria sido lavrado por autoridade incompetente, por
estar fora de sua jurisdição;
- requer a nulidade do feito por violação aos princípios do devido processo legal e
da ampla defesa;
- contesta a forma de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto por não ter
observado as peculiaridades da atividade rural, em especial o art. 5o da Lei no
8.023/1990;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.096 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722888/2019-87
3
- diz que não pode exercer seu direito de defesa quanto à majoração do valor de
seu imóvel de R$ 32.000,00 para RS 192.984,86;
- o auto de infração teria sido lavrado com base em presunções e em desacordo
com a legislação aplicável à espécie.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, considerou intempestiva a
impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita
a intimação da exigência.
Cientificada da decisão, em 23/09/2020 (fls. 123), a contribuinte, via postal (fls.
164/165), em 22/10/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 126/155), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por
intermédio dos seguintes tópicos: 1 – Da Tempestividade e do Cabimento; 2 – Dos Fatos; 3 – Das
Razões do Recurso Voluntário: 3.1 – Da Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ – Tempestividade
da Impugnação; 3.2 – Da Verdade dos Fatos e do Direito; 3.3 – Da Violação aos Princípios: Do
Devido Processo Legal e da Ampla Defesa; 3.4 – Do Auto de Infração; 3.5 – Da Interpretação em
Prejuízo do Contribuinte. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as
pretensões recursais. Requer ao final, a) sejam os autos retornados à primeira instância para
prolação de nova decisão; b) caso assim não se entenda: i) seja anulado o auto de infração,
lavrado em desrespeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal; ii) seja anulado
o auto de infração, por ter a fiscalização aplicado interpretação contrária a lei e ao princípio do in
dubio pro contribuinte; iii) seja anulado o auto de infração por ter sido conduzido por autoridade
incompetente; iv) seja anulado o auto de infração, por violação ao art. 5o da Lei 8.023/90, que
concede à atividade rural regime diferenciado; v) seja anulado o auto de infração, por ter
desconsiderado elementos contábeis válidos que apontam a correção dos procedimentos
adotados pela Recorrente; iv) seja anulado o auto de infração, por violação ao exercício pleno ao
direito à ampla defesa, implicando até mesmo em indevida inversão do ônus da prova; vii) seja
anulado o auto de infração, determinando a correta aplicação dos valores referentes a atividade
rural; e viii) seja anulado o auto de infração, por violação do exercício do contraditório e ampla
defesa, ao considerar a majoração do valor do imóvel da requerente sem que houvesse sido
solicitado maiores esclarecimentos sobre o aludido imóvel declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 156/165.
É o relatório.

VOTO
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.096 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722888/2019-87
4
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões suscitadas.
Em relação a apresentação da impugnação, assim está fundamentada a decisão
recorrida (fls. 119/120):
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/10/2019, conforme comprova o Aviso
de Recebimento de fl. 79 e por ela confirmado em sua impugnação.
Está correto o cálculo do prazo para apresentação da impugnação demonstrado pela
contribuinte, que teria seu termo final em 28/11/2019.
Ocorre que, embora sua impugnação tenha sido datada de 27 de novembro de 2019 (fl.
107), ela somente foi protocolada junto ao órgão local em 04/12/2019, fora do prazo
previsto, conforme comprova o carimbo aposto à fl. 85. Não há, ainda, nos autos
qualquer comprovação de que a impugnação tenha sido apresentada em data diferente
desta.
Em se tratando de impugnação apresentada a destempo não é cabível o julgamento de
primeira instância, salvo para apreciar preliminar de tempestividade, conforme dispõe o
Ato Declaratório Normativo no 15, de 1996 da COSIT, in verbis:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições
(...).
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais interessados que,
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. (g.n.)
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de tempestividade e considerar a
impugnação intempestiva, não tomando conhecimento das razões de mérito e
mantendo o crédito tributário exigido.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, constato o
seguinte cenário: o auto de infração lavrado para cobrança do imposto suplementar apurado foi
recebido, via postal, a no domicílio fiscal eleito pela contribuinte, em 29/10/2019 (fls. 79). Logo, a
oportunidade de a contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário constituído está
condicionada, na via administrativa, a apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela
instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.096 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.722888/2019-87
5
Neste ponto, tem-se que restou certificado nos autos haver solicitação de juntada
de documentos, os quais foram recebidos como “OFÍCIO - Número do Documento: 0000 -
Documento Principal de Expediente: N - Data: 27/11/2009” (fls. 83), e na sequência tendo sido
lavrado o Termo de Análise de Solicitação de Juntada, não tendo sido rejeitado nenhum dos
documentos apresentados (fls. 84).
Ao contrário do decido pela DRJ, tais documentos – diga-se de passagem, o Termo
de Solicitação de Juntada e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 83/84), se mostram
incompletos, pois sequer especificam, como deveria, a natureza dos documentos recebidos,
além da hora do efetivo recebimento, a exemplo do Termo de Análise que recebeu o presente
recurso (fls. 125) – por si só, ao meu sentir, não são suficientes para comprovar a intempestividade
da peça impugnatória ou mesmo trazer a convicção de que o aludido “OFÍCIO”, como registrado no
Termo de Solicitação de Juntada, não tratava da impugnação apresentada.
Alia-se o fato de que a data registra nos aludidos termos é a mesma da registrada
na peça impugnatória, ou seja, 27/11/2019 (fls.107), e que, na sequência, não há anexação de
outros documentos senão a impugnação e seus anexos (fls. 85/114), sendo certo que o carimbo
aposto na folha inicial da peça impugnatória atestando a data do seu recebimento em 04/12/2019,
e considerada como data do protocolo pela DRJ/SPO, difere daquela registrada nos aludidos
Termos de Solicitação de Juntada e Análise emitidos (fls. 83/84).
Destarte, ancorado no princípio da verdade material, considerando existir prova
suficiente do protocolo da peça impugnatória – diga-se de passagem, recepcionada por equívoco
como “OFÍCIO” (fls. 83), cujo o Termo de Solicitação de Juntada sequer contempla ou registra a
hora do recebimento dos documentos ocorrido em 27/11/2019, cuja aludida data é a mesma da
peça impugnatória apresentada, que venceria em 28/11/2019, como bem ratificado e aquiescido
na decisão recorrida – me convenço acerca do cumprimento do prazo regulamentar para a
realização do ato processual, urgindo o acolhimento da irresignação da contribuinte, razão pela
qual reconheço a tempestividade da impugnação apresentada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 172
DF CARF MF
Original